Tribunal: TJBA
Processo: 0000417-20.2017.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000417-20.2017.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DOUGLAS PEREIRA BRITO

Advogado(s)
:
VILOBALDO JOSE LANDIN, JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar recurso de apelação, manteve a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado tentado, redimensionando apenas a pena definitiva para 08 anos e 02 meses de reclusão. A defesa alega omissão quanto à tese de desclassificação para lesão corporal, excesso na pena-base e ocorrência de
bis in idem
na aplicação das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, notadamente omissão no enfrentamento de teses defensivas e na fundamentação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não servindo como instrumento para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestação de mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

4.
O acórdão embargado enfrentou especificamente a tese de desclassificação para lesões corporais, fundamentando a manutenção da condenação pela tentativa de homicídio no
animus necandi
evidenciado pelo
modus operandi
do agente e pela premeditação do delito, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF).

5.
A dosimetria da pena foi mantida com base em elementos concretos, restando esclarecido que a utilização de uma qualificadora para tipificar o crime e de outra como agravante não configura
bis in idem
, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

6.
Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa a dispositivos legais se a matéria jurídica foi efetivamente debatida, configurando o prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à nova valoração de provas quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente; 2. O prequestionamento não exige menção literal a artigos de lei quando a questão jurídica foi enfrentada no julgado".

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619
; CP, ; CF/88, art. 5º, XXXVIII;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Enunciado nº 98; STF, Tema 339; STJ, EDcl no AgRg no HC453.541/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 30/5/2019, DJe 11/6/2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp: 1946644 SP 2021/0246725-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 19/04/2022, T5 – QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000417-20.2017.8.05.0170, da Comarca de
Morro do Chapéu
/BA, sendo Embargante
DOUGLAS PEREIRA BRITO
,

e Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, na forma do voto da Relatora.